Tribunal: TJBA
Processo: 8161798-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8161798-73.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NIVALDO DOS SANTOS SILVA Advogado(s): NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO (OAB:BA41939-A) APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY (OAB:BA47095-S) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. MÁ GESTÃO DE CONTA INDIVIDUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A EXPURGOS INFLACIONÁRIOS E REDUTOR DA TJLP. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ABRANGEM AS TESES IMPUGNADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada com o objetivo de obter restituição de diferenças monetárias em conta vinculada ao PASEP administrada pelo Banco do Brasil S.A. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada ausência de aplicação de expurgos inflacionários nos períodos de julho de 1988 a junho de 1989 e de julho de 1989 a junho de 1990; e a suposta ilegalidade da aplicação do redutor vinculado à Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP na atualização da conta individual do PASEP. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado examinou a controvérsia de forma fundamentada, concluindo que o autor não comprovou irregularidade na gestão da conta vinculada ao PASEP nem a ocorrência de saques indevidos ou erro nos lançamentos realizados. 5. Os extratos e documentos apresentados pelo banco demonstram a regularidade das movimentações e das atualizações realizadas conforme as normas que regem o fundo. 6. Nos termos do art. 373, I, do CPC e da tese firmada pelo STJ no Tema 1.300, incumbia ao participante do PASEP comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus que não foi satisfeito. 7. Discussões sobre índices de correção monetária ou expurgos inflacionários decorrem de critérios definidos pela União Federal e não caracterizam, por si sós, falha na gestão da conta atribuível ao Banco do Brasil. 8. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já decidida. 2. Inexistindo demonstração de irregularidade na gestão da conta individual do PASEP pela instituição financeira, mantêm-se as conclusões do acórdão que julgou improcedente a pretensão autoral." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 1.026, §§ 2º e 3º; 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.762.301/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 27.05.2019; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, DJe 14.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação Cível n.° 8161798-73.2024.8.05.0001; Embargante: Nivaldo dos Santos Silva; Embargado: Banco do Brasil S/A; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator